Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de indenização por danos materiais e morais manejada por ACL Assessoria e cobrança Ltda. EPP em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo Cível suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo Cível suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias, notadamente sobre, em tendo sido aviada a pretensão no ambiente de ação nova e de natureza cognitiva, e não tendo sido divisada situação de coisa julgada ou falta de interesse de agir, o fundamento da não incidência na espécie do regramento disposto no artigo 55, §1o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator